Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, ‘F’, CONCOMITANTE COM A MAJORANTE DO ART. 226, II, TUDO DO CP. “BIS IN IDEM”. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 213, "caput", c/c artigo 226, II, todos do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos, de reclusão, em regime inicial fechado.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: i) analisar as preliminares de nulidade analisar: sobrestamento do feito até o julgamento da decisão do STJ quanto à existência, ou não, da incidência de “bis in idem” da aplicação concomitante da agravante do artigo 61, incisos II, alínea “f”, do Código Penal com a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal; iv) cerceamento de defesa; ii) absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas.
III – Razões de decidir:
3. A douta Terceira Seção, na sessão realizada no dia 13 de novembro de 2024, decidiu que, nos crimes contra a dignidade sexual, não configura “bis in idem” a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea f, e da majorante específica do artigo 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
4. Não se verifica a presença de nulidade em razão do indeferimento do pedido de realização de diligência, pois a temática foi decidida no "habeas corpus" no 0721706-89.2024.8.07.0000, portanto, impertinente novo pedido sobre o mesmo assunto, pois não compete a este órgão colegiado rever as próprias decisões.
5. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorrem longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
6. Mantém-se a condenação pelo crime de estupro (artigo 213, “caput”, do Código Penal, pois o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do delito, mormente pela firme palavra da vítima, na fase inquisitiva e em sede judicial, em conformidade com a narrativa apresentada pelas testemunhas.
7. Não há “bis in idem” na aplicação concomitante da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal e a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, pois o réu se prevaleceu da hospitalidade da genitora da vítima para praticar o crime, além de ser o tio materno da adolescente.
IV – Dispositivo:
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.